Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS PROVAS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os delitos cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. Assim, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante do contexto, as declarações das vítimas assumem relevância especial, de modo que, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório para o deslinde da causa penal.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer. 2.1. Configura-se a ameaça indireta quando, embora dirigida ao sujeito passivo, o mal recaia sobre terceiros que lhe são próximos, geralmente por uma relação de afeto.
3. No que diz respeito às vias de fato, trata-se de infração penal que não deixa vestígios e foi praticada na ausência de testemunha, podendo-se, reafirmo, considerar a palavra da vítima o principal meio de prova.
4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

5. Recurso conhecido e desprovido.